Tribunal: TJDFT
Processo: 0731707-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731707-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: DIEGO BRAYNER LAURINDO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Uber do Brasil Tecnologia Ltda. contra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que ela proceda à reativação da conta do agravado na sua plataforma, sob pena de aplicação de multa. A agravante sustenta que a desativação da conta do agravado foi legítima, motivada por vínculo com conta fraudulenta. Narra que o agravado foi notificado da desativação e teve oportunidade de solicitar revisão, que foi indeferida. Apresenta prints e registros internos para confirmar a justificativa da desativação. Alega que o agravado não depende exclusivamente dela para sua subsistência. Aponta que o agravado recebe valores de terceiros e de outras plataformas, como 99 Tecnologia Ltda. Assegura que há diversas alternativas de trabalho no mercado de mobilidade. Argumenta que a reativação forçada da conta pode comprometer a segurança da plataforma e a confiança dos usuários. Avalia que a decisão agravada antecipa o mérito sem contraditório, o que pode gerar prejuízos reputacionais e operacionais. Impugna a concessão do benefício da gratuidade da justiça para o agravado. Afirma que ele recebeu diversas transferências via Pix tem renda superior a cinco (5) salários mínimos e possui múltiplas fontes de renda, inclusive de pessoas físicas e jurídicas. Cita precedentes que exigem comprovação da insuficiência de recursos, mesmo diante da presunção relativa da declaração de pobreza. Invoca o art. 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que permite a revogação do benefício da gratuidade da justiça quando existirem elementos que evidenciem a capacidade financeira. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 74671559). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento diante da supressão de instância, mas o prazo transcorreu sem manifestação. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Os argumentos utilizados pela agravante para desconstituir a decisão agravada não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão impugnada. Se a questão controvertida não foi analisada no ato judicial recorrido, não há como devolvê-la para o reexame do Tribunal, ainda que verse sobre tutela provisória. As alegações trazidas pela agravante no presente recurso coincidem com aquelas apresentadas em contestação, cuja apreciação ainda encontra-se pendente pelo Juízo de Primeiro Grau. A apreciação dessas matérias diretamente por esta instância recursal, sem que tenham sido previamente enfrentadas pelo Juízo de origem, configura indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e à regularidade procedimental. A análise antecipada das alegações de mérito, especialmente aquelas que demandam dilação probatória, pode ensejar decisões conflitantes, o que compromete a segurança jurídica e a coerência do julgamento. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, posto que implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão que não foi examinada em primeira instância. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo. (...) (Acórdão 2016960, 0700893-07.2025.8.07.0000, Rel.a Des.a Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 10/7/2025; DJe: 18/7/2025) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA COERÇÃO PESSOAL. ALIMENTANTE. PRISÃO CIVIL. DECRETAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INOCORRÊNCIA. JUSTIFICATIVA DE IMPOSSIBILIDADE. MORA INESCUSÁVEL. DECRETO PRISIONAL. LEGITIMIDADE. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. CARACTERIZAÇÃO. ALIMENTOS ATUAIS. CARÁTER ALIMENTAR PRESERVADO. CRÉDITO ALIMENTAR. CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não resolvidas pelo juízo da causa. (...) (Acórdão 1695087, 0702242-16.2023.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, j. 26/4/2023, DJe: 13/5/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIA ESTRANHA À DECISÃO RECORRIDA. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. REGULARIDADE. INÉRCIA. HOMOLOGAÇÃO DOS VALORES APRESENTADOS PELOS EXEQUENTES. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DIVERSO. REUNIÃO E SOBRESTAMENTO DO PRESENTE ATÉ O DESLINDE DAQUELE. IMPOSSIBILIDADE. CONEXÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. IRRELEVÂNCIA. COMPENSAÇÃO ENTRE OS DOIS CUMPRIMENTOS. NÃO CABIMENTO. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1344047, 0708217-87.2021.8.07.0000, Rel.a Des.a Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 26/5/2021, DJe: 9/6/2021) A análise das matérias objeto do recurso ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator